Tribunal: TJSP
Processo: 1044911-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM – 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Candidato que foi reprovado em diversos testes do referido exame – Precedentes – Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM – 2a Classe - Eliminação na fase de exame psicológico - Admissibilidade – Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Candidato que foi reprovado em diversos testes do referido exame – Precedentes – Danos morais – Prejudicado, diante da manutenção do julgado - Recurso desprovido.